Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação às provas, às normas ou a outros entendimentos, mormente quando sequer vinculantes.

3. A rediscussão do julgamento do mérito da sentença não é permitida na via estreita dos embargos de declaração.

4. Alterada a sucumbência no acórdão embargado, ambas as partes devem ser condenadas aos ônus sucumbenciais, conforme determina o art. 86 do CPC.

5. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso da ré.